Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É necessária a intimação pessoal da parte sucumbente para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando há fixação das astreintes, nos termos do art. 815 do CPC e do Enunciado da Súmula 410 do STJ.
2. Embora a Súmula 410 tenha sido editada em 2009, tal entendimento continua no ordenamento jurídico em vigor, consoante recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.